Tribunal: TJPA
Processo: 0800925-30.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800925-30.2022.8.14.0000

REQUERENTE: TIMOTEO TOLVAI

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO:

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0800925-30.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Marabá (Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Marabá)

AGRAVANTE: TIMOTEO TOLVAI (Adv. Rinaldo Ribeiro Moraes – OAB/PA nº 26.330)

AGRAVADO: Decisão Monocrática (ID 10183308)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
César Bechara Nader Mattar Jr.

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL
– agravante pleiteia a revisão de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri e confirmada em sede de apelo, transitada em julgado, que o condenou por cinco crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas em concurso material – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RAZÃO DAS NOVAS PROVAS PRODUZIDAS EM PROCESSO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – IMPROVIMENTO - Na revisão criminal fundada na hipótese do art. 621, III, do Código de Processo Penal, a prova nova deve ser conclusiva e suficiente para alterar a essência da decisão guerreada, de modo a ilidir os fundamentos da condenação. No caso, as referidas provas novas, consistentes em depoimentos de testemunhas que abonam a conduta do agravante ou declinam tê-lo visto em local diverso na data do fato, produzidos em justificação criminal, apenas corroboram a tese de negativa de autoria sustentada pela Defesa no decorrer da instrução, mas revelam-se insuficientes para desconstituir o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e valorada por sentença oriunda do Júri Popular, que conclui pela condenação do réu a partir dos demais elementos probatórios dos autos, entre estes depoimentos de outras testemunhas e dos corréus, os quais informaram ter sido contratados pelo ora agravante para a prática dos homicídios

–
2)
RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROVIMENTO – não se verificam quaisquer elementos novos ou patentes contrariedades entre lei ou evidência dos autos e a dosimetria da pena realizada na sentença e confirmada no julgamento do apelo, pelo que inviável a reforma da sanção em sede revisional –
REVISÃO IMPROVIDA
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
receber o Agravo Regimental para levar a julgamento colegiado

a presente revisão criminal e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Revisão Criminal proposta por TIMOTEO TOLVAI, por intermédio do advogado Rinaldo Ribeiro Moraes (OAB/PA nº 26.330), com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, visando modificação da sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Marabá nos autos da ação penal nº 0003060-81.2011.8.14.0028.

Em síntese, o Agravante informa ter sido condenado à pena de 106 (cento e seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática, em 07/02/2003, de cinco crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas em concurso material, figurando como vítimas Raimundo Ferreira da Silva, Francisco Oliveira Nascimento, Lilian da Cassia Pereira da Silva, Mainara Nascimento e Bruno Nascimento.

Aduz, inicialmente, a insuficiência de provas para condenação do requerente, reiterando a tese de negativa de autoria apresentada durante a instrução da ação. Apresenta, para subsidiar sua tese, autos de ação de justificação criminal na qual foram procedidas oitivas de testemunhas que corroborariam a tese defensiva.

Alternativamente, aduz ainda a necessidade de reforma na dosimetria da pena para redução das penas bases abaixo do mínimo legal, aplicação da agravante por meio cruel (art.

61, II, d, do CP) na fração de um sexto e reconhecimento do concurso formal de infrações.

Por fim, pleiteia liminarmente a antecipação da tutela e, no mérito, a absolvição do requerente ou a redução de sua pena.

Indeferido o pleito liminar e concedida a gratuidade da justiça, o Procurador de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr. opinou, nesta Superior Instância pelo não conhecimento da revisão criminal, uma vez que no caso em análise não se encontram preenchidas as hipóteses de cabimento previstas no art.621 do CPP.

Após, foi proferida por esta Relatora decisão monocrática negando seguimento ao pedido revisional por entender que a presente revisão criminal busca rediscutir as provas já apreciadas no curso do processo ou a mera reavaliação de aspectos discricionários da dosimetria da sanção, sem que tenha sido apontada qualquer ilegalidade ou afronta a texto legal ou evidência dos autos.

Irresignado com a referida decisão, manejou o requerente o presente Agravo Regimental, aduzindo, em síntese, que o pleito revisional deve ser conhecido e provido, pois encontra-se fundamentado em provas novas, produzidas em sede de ação de justificação.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se as partes interessadas na realização de sustentação oral, que estas podem fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, evitando-se a ocorrência de qualquer tumulto processual.

VOTO

Por meio de Agravo Regimental, busca o Agravante a manifestação colegiada desta Seção de Direto Penal acerca do mérito de seu pleito de revisão criminal, alegando que deve ser reformada a sentença transitada em julgado em seu desfavor para que seja
absolvido em razão de alegada insuficiência de provas
para sua condenação ou, alternativamente, para
redução de sua pena
, pleitos que
não merecem provimento
, senão vejamos:

De início, ressalte-se que
a revisão criminal não é meio idôneo para rediscutir as provas já apreciadas no curso do processo
, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, quando verificado erro judiciário ou teratologia ou a descoberta de novas provas em favor da tese defensiva e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material.

No caso dos autos, necessário apontar que a decisão condenatória que o requerente busca desconstituir pela presente via revisional foi proferida após deliberação soberana do Tribunal do Júri, somente sendo cabível sua reforma, nos termos do art. 621, I, do CPP, caso se revele totalmente dissociada dos elementos constantes no processo, não bastando, como na hipótese em comento, a mera existência de tese defensiva em sentido diverso da tese acusatória, que restou acolhida pelo Conselho de Sentença.

Da leitura das peças trazidas pelo revisionante, constata-se que
a versão de negativa de autoria trazida em sede revisional já foi apreciada e rechaçada durante a instrução perante o Tribunal do Júri
da Comarca de Marabá e julgamento apelo pela então 1ª Câmara Criminal Isolada, e, na hipótese,
os elementos produzidos pela Defesa a partir da oitiva de testemunhas em autos de justificação judicial não se mostram suficientes para infirmar as demais provas constantes nos autos e desconstituir a decisão soberana do Júri que acolheu a tese acusatória
.

Portanto, não obstante os depoimentos colhidos em sede de processo de justificação criminal, dos quais serve-se o requerente corroborar sua tese defensiva, o que se constata é que foi procedida novamente a oitiva das testemunhas LUIZ COUTINHO SOUSA DA SILVA e VILSON MAURICIO, que apenas reiteraram os teor das declarações anteriormente prestadas durante a instrução processual, colhendo-se ainda o depoimento de MORIEL ROSA DA SILVA e LUCIO DE FARIAS SILVA ALVES, os quais não haviam sido arrolados pela Defesa anteriormente, mas cujas declarações apenas mostram-se genericamente abonatórias da conduta social do revisionante, nada acrescentando ao conhecimento dos fatos relativos aos delitos imputados, mostrando-se incapazes de ensejar qualquer alteração do coisa julgada impugnada.

Destarte, o requerente busca, em sede de revisão criminal, apenas apresentar novamente a tese de negativa de autoria já debatida e rechaçada tanto durante a instrução da ação penal quanto no julgamento do apelo,
não revelando-se as referidas provas trazidas na justificação criminal suficientes para infirmar as demais provas que dão suporte à tese acusatória acolhida pelo Júri Popular
, tais como o depoimento judicial da testemunha Mirian Galvão Pires, os interrogatórios na fase investigativa dos corréus João Batista Carmo Coelho e Antonio Pereira da Silva Neto, o depoimento na fase investigativa de Matiel Martins Brandão, entre outros.

Portanto, havendo suporte probatório para a tese acusatória que restou acolhida pelo Conselho de Sentença, não se mostra isenta de dúvida a tese defensiva de insuficiência de provas, não podendo o pleito revisional ser deferido sob tal fundamento.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.NOVA PROVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMETNAL DESPROVIDO. I - "É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir, não havendo que se falar em constrangimento ilegal" (AgRg no RHC 147.501/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 08/10/2021). II - Certo é que a jurisprudência das Cortes Superiores vêm entendendo que a soberania do veredicto do Tribunal do Júri não impede a desconstituição da decisão por meio de revisão criminal. Precedentes. III - O eg. Tribunal de segunda instância, ao julgar a ação de revisão criminal, dispõe de competência plena para formular tanto o juízo rescindente (?judicium rescindens?), que viabiliza a desconstituição da autoridade da coisa julgada penal mediante invalidação da condenação criminal, quanto o juízo rescisório (?judicium rescissorium?), que legitima o reexame do mérito da causa e autoriza, até mesmo, quando for o caso, a prolação de provimento absolutório, ainda que se trate de decisão emanada do júri, pois a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, que representa garantia fundamental do acusado, não pode, ela própria, constituir paradoxal obstáculo à restauração da liberdade jurídica do condenado. IV -
Todavia, o acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos ou inocência pela prova nova seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP
. V
- Esta Corte, a propósito, já firmou orientação no sentido de que: "A expressão "contra a evidência dos autos "não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova
." ( REsp 699773/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005). E ainda: REsp 1686720/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 04/09/2018. VI - No caso dos autos, analisando a prova nova - exumação de cadáver -, em conjunto com todo o arcabouço probatório, o v. acórdão demonstra a fragilidade do conjunto probatório, como se constata da conclusão de que "Aqui, fulmina-se o animus necandi. Portanto, insisto, não houve homicídio doloso. No máximo, haveria conduta culposa" (fl. 519), assim, evidente que a prova nova não se mostrou hábil à apontar contradição às provas dos autos ou plena demonstração da certeza da inocência do acusado. VII - Assim, uma vez verificado constar no voto condutor do reprochado acórdão que a absolvição ali determinada fundava-se na fragilidade do conjunto probatório, os requisitos da revisão criminal deixaram de ser observados, merecendo provimento o apelo do Parquet Estadual no sentido que a procedência da ação revisional, atenta às particularidades do caso concreto, deveria ensejar a anulação da sentença prolatada pelo conselho de sentença, com determinação de novo júri. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1830788 PI 2021/0036145-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Alternativamente, pugnou o requerente pela necessidade de reforma na sentença transitada em julgado para
retificação da dosimetria da pena
, pleiteando, neste aspecto, a redução das penas bases abaixo do mínimo legal, aplicação da agravante por meio cruel (art.

61, II, d, do CP) na fração de um sexto e reconhecimento do concurso formal de infrações,
pedidos que não merecem provimento
, sendo patente que a
mera pretensão de reavaliação de aspectos discricionários da dosimetria da sanção
,
sem que tenha sido apontada qualquer ilegalidade ou afronta a texto legal ou evidência dos autos
, não justifica a reforma do decisum em sede revisional, não podendo a revisão criminal ser manejada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.

Nesse sentido:

STF
: REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS
. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
. 1. Preliminarmente, o Tribunal Pleno, por maioria, rejeitou questão de ordem suscitada no que toca à eventual incompatibilidade, no caso concreto, de que o Relator do acórdão impugnado, proferido na Ação Penal 935/AM, funcione, nestes autos, como Revisor. 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3.
Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito
. 4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes. 5. Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base. 6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional
. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão crimina
l. 9. Revisão criminal não conhecida.

(STF - RvC: 5475 AM - AMAZONAS 0081195-88.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020)

STJ
: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. 2. 1. Os motivos lançados para a exasperação da pena-base não foram analisados na origem. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste habeas corpus, sob pena de supressão de instância
. 3. O STJ também é firme em assinalar: "[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário
(AgRg no REsp 1805996/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 29/03/2021). 4. Embargos declaratórios rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 693333 AP 2021/0294087-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Ante o exposto, recebo o Agravo Regimental para levar a julgamento colegiado a
presente revisão criminal e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Belém, 29/06/2023